Tribunal: TJMT
Processo: 1013703-43.2024.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013703-43.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELLI DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 713.602.471-49 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. PAGAMENTOS REALIZADOS EM 2022 E 2023. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DUPLICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por professora contratada temporariamente, condenando-o ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias sobre 45 dias referentes ao período de 2020 a 2023, bem como determinando o pagamento integral do benefício nos períodos subsequentes. O recorrente sustenta que nos anos de 2022 e 2023 houve quitação regular do adicional, conforme comprovam os holerites, motivo pelo qual pleiteia a reforma da sentença para afastar condenação em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os professores contratados temporariamente fazem jus ao recebimento do adicional de férias incidente sobre 45 dias, nos termos da Lei Complementar nº 50/1998; (ii) estabelecer se, no caso concreto, os valores relativos ao terço constitucional de férias referentes aos anos de 2022 e 2023 já foram pagos, afastando-se eventual duplicidade de condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.066.677/MG (Tema 551), estabelece que servidores temporários não têm direito a férias acrescidas do terço constitucional, salvo se houver previsão legal expressa, o que ocorre na Lei Complementar nº 50/1998, que assegura 45 dias de férias aos professores, com adicional de 1/3, estendendo tal direito também aos contratados temporariamente (art. 56).

4.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no IRDR – Tema 4, fixou tese reconhecendo que professores da rede pública estadual, efetivos ou temporários, têm direito a 45 dias de férias com o adicional de 1/3 incidente sobre todo o período, entendimento também consolidado pela Súmula 20 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

5.

No caso concreto, a autora, professora temporária em sala de aula, tem direito ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias. Contudo, os comprovantes de pagamento (holerites) demonstram que, nos anos de 2022 e 2023, o adicional já foi devidamente pago, impondo-se a exclusão da condenação nesses períodos para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013703-43.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Danielli dos Santos Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial para:

CONDENAR o Requerido ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias sobre os 15 dias não pagos ao Requerente, período de 2020 a 2023. Os valores devem ser atualizados em atenção à Emenda Constitucional, ou seja, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

DETERMINAR ao Requerido que, doravante, seja pago o valor sobre o período integral das férias ao Requerente enquanto estiver em vigor a lei supracitada, correspondente à totalidade do período de 45 dias;

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora Recorrida, manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de professora, durante os anos de 2019 a 2023 e pretende o recebimento da diferença do terço de férias do referido período laborado, sob o argumento de que recebeu valores inferiores ao devido, não havendo incidência sobre 45 dias.

O Reclamado, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão inicial, bem como sustenta que os anos de 2022 e 2023 foram devidamente indenizados, conforme pagamentos constantes nos referidos holerites, devendo ser afastado o pagamento do referido período, diante da cobrança indevida.

A respeito da matéria discutida nos autos, o excelso Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 22.05.2020, no julgamento do
RE 1.066.677
/MG, analisado sob a sistemática de repercussão geral,
TEMA 551
, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar nº 50/1998, que, em seus artigos 54 a 56, dispõe:

Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

(...)

Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção.

Desta forma, há previsão legal de pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional, aos servidores contratados temporariamente para exercer o cargo de professor na rede pública estadual.

Logo, como a Lei Complementar nº 050/1998 dispõe que o Professor tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias, de modo que o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período férias usufruídos pelos profissionais do magistério e não somente sobre 30 (trinta) dias.

A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica:
“estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei
”.

Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E
OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002;
E

B)
O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS
PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA
, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

Nesse mesmo sentido é o disposto na Súmula 20 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso,
in verbis: “
O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo”.

Portanto, como a autora exerceu a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002.

Contudo, de acordo com os holerites juntados nos autos, é possível verificar que houve o recebimento do terço constitucional nos anos de 2022 e 2023, conforme abaixo se vê:

Assim, se o terço constitucional de férias sobre os 15 dias, referente aos anos de 2022 a 2023, foram adimplidos pelo Recorrente, a reforma da sentença para afastar o pagamento em duplicidade, é a medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
afasto
a condenação do pagamento do terço constitucional de férias referente aos anos de 2022 e 2023.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025